Tribunal: TCU
Processo: 004.448/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8284/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.448/2010-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Iris Mendes da Rocha Sá (XXX.691.343-XX); Maria da Gloria Nunes Raposo (XXX.370.444-XX); Maria da Gloria Nunes Raposo (XXX.370.444-XX); Maria das Graças Soares Leal (XXX.707.383-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Arianne Beatriz F. Ferreira (OAB/PI no 7.343) e outros, representando Maria das Graças Soares Leal; George Fonseca Viana Santos (OAB/PI no 9.139), representando Maria da Gloria Nunes Raposo. 1.7. Determinações: 1.7.1. reiterar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova, em consonância com o entendimento expresso no item 9.3.4 do Acórdão 12624/2018-TCU-Primeira Câmara e sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" às inativas Maria da Gloria Nunes Raposo (XXX.370.444-XX) e Maria das Graças Soares Leal (XXX.707.383-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor das interessadas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à SEFIP, para que: 1.7.2.1. promova a audiência do Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do item 9.3.4 do Acórdão 12624/2018-TCU-Primeira Câmara , notadamente a ausência de absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga sob a forma de rubrica judicial às inativas Maria da Gloria Nunes Raposo (XXX.370.444-XX) e Maria das Graças Soares Leal (XXX.707.383-XX), pelas leis que vieram a alterar a estrutura remuneratória das servidoras inativas com eficácia posterior à referida decisão; 1.7.2.2. monitore o cumprimento do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento; 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, aos responsáveis e às interessadas.